Tribunal: TJMT
Processo: 1017322-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017322-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), C. C. P. - CPF: 116.954.681-12 (AGRAVADO), THAMIRES COELHO PELLOSO - CPF: 385.334.108-08 (AGRAVADO), THAMIRES COELHO PELLOSO - CPF: 385.334.108-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL PARA CRIANÇA COM SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT E EPILEPSIA FARMACORESISTENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDADA EM MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. EXCEÇÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça, conforme prescrição médica, o medicamento canabidiol a criança de 2 anos diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva, epilepsia
farmacoresistente
e síndrome de Lennox-
Gastaut
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual e legal, exclusão pelo art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 e ausência no rol da ANS, pleiteando ainda a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol, prescrito com fundamento em medicina baseada em evidências, mas ausente no rol da ANS e de uso domiciliar; (
ii
) estabelecer se a multa cominatória fixada na origem deve ser reduzida por excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamento não constante no rol da ANS é excepcionalmente obrigatório quando não houver substituto terapêutico, o tratamento convencional tiver sido ineficaz e a prescrição médica se fundar em evidências científicas robustas, havendo, quando possível, recomendações de órgãos técnicos.

A prescrição do canabidiol, no caso, se baseia em estudos classe 1 que demonstram eficácia para a síndrome de Lennox-
Gastaut
, diante da ineficácia de múltiplos fármacos anteriormente administrados.

O perigo de dano é elevado, considerando a gravidade do quadro clínico, a frequência diária das crises e os riscos de agravamento, traumas e mortalidade.

O fato de o medicamento ser de uso domiciliar não afasta a obrigação de cobertura quando presentes os requisitos para afastar a taxatividade do rol da ANS.

A multa diária de R$ 5.000,00 mostra-se excessiva, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar e ausente no rol da ANS, quando a prescrição médica se fundar em evidências científicas consistentes e o tratamento convencional se mostrar ineficaz.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2107501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.10.2024,
DJe
17.10.2024; STJ,
EREsp
no 1886929/SP e
EREsp
no 1889704/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AI no 1009639-47.2020.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer no 1014177-50.2025.8.11.0015, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize/forneça o medicamento CANABIDIOL ao agravado, conforme prescrição médica
,
até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

A agravante alega que o medicamento postulado pela parte agravada não possui cobertura contratual ou legal, porquanto não preenche os requisitos técnicos previstos pela Lei 9.656/98 para relativizar a lista prevista pelo Rol da ANS.

Destaca que o
canabidiol é de uso domiciliar, havendo expressa exclusão de cobertura na Lei 9.656/98, no contrato firmado e no entendimento do STJ, salvo hipóteses específicas não aplicáveis ao caso.

A concessão liminar afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o sistema de mutualismo, causando prejuízo à coletividade de beneficiários.

Aduz que o
laudo médico apresentado foi produzido unilateralmente, sem comprovação de eficácia segundo a medicina baseada em evidências e sem recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.

Argumenta que,
por analogia, respeitando-se o princípio da reserva do possível, o Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal está suspendendo tratamentos de medicamentos postulados em face do Sistema Único de Saúde, aplicando-se o Tema 6 e Tema 500 do STF
.

E mais,
corrobora o Tema 1.234 do STF tratando-se de medicamento não incorporado, é do agravado da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

Insurge-se contra a multa cominatória, que entende ser excessiva e desnecessária.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta
(Id.
296886365
).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.

298598363.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer no 1014177-50.2025.8.11.0015, deferiu tutela de urgência determinando que a requerida autorize/forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento canabidiol descrito no laudo médico, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

O agravado, menor de idade (2 anos), é portador de encefalopatia crônica não progressiva e epilepsia
farmacoresistente
associadas a encefalopatia
hipóxico
isquêmica (CID 10: G80.2, G40.4, P91.6), com diagnóstico concomitante de síndrome de Lennox-
Gastaut
, conforme laudo médico juntado aos autos (Id. 193321503 - autos de origem).

Segundo o referido laudo, o paciente já fez uso de diversos fármacos anticrises, incluindo fenobarbital,
levetiracetam
,
oxcarbazepina
, ácido
valpróico
,
clobazam
, clonazepam e carbamazepina, sem controle adequado das crises. Atualmente, apresenta crises diárias, caracterizadas por
mioclônicas
, com ou sem atonia concomitante, além de crises focais frequentes.

O médico assistente prescreveu o uso do medicamento canabidiol, justificando que estudos atuais demonstram boa eficácia para o controle das crises motoras em crianças com encefalopatias epilépticas, incluindo a síndrome de Lennox-
Gastaut
, havendo evidências consideradas classe 1 (estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo) demonstrando a eficácia desta medicação em quadros desta síndrome.

A agravante negou a cobertura do medicamento sob o fundamento de que não consta no Rol da ANS e que se trata de medicamento de uso domiciliar, cuja exclusão de cobertura está prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98.

O STJ, no julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas nos procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo, acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observados alguns requisitos.

São eles:

(i)
“
não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(
ii
)haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(
iii
)haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(
iv
)seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Assim, inobstante não esteja previsto no rol da ANS, o médico o prescreveu em virtude da ineficácia do tratamento convencional e do avanço da doença, de maneira que, neste caso, a recusa é temerária.

Sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO COM CANABIDIOL
. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
EPILEPSIA .

OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO N. 990 DO
STJ .
DISTINGUISHING. 1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a obrigatoriedade de cobertura de
medicamento à base de Canabidiol para criança com epilepsia refratária e retardo cognitivo, prescrito por médico e com importação autorizada pela ANVISA.
2 .
A
questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cobertura de medicamento importado e não registrado pela ANVISA, mas com importação autorizada, por parte de operadora de plano de saúde. 3. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
4 .
A negativa de cobertura do medicamento é considerada abusiva sob a legislação consumerista, desviando-se da finalidade dos serviços contratados. 5. A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória.
6 .
A distinção entre o caso concreto e o Tema 990 do STJ foi corretamente aplicada, considerando a autorização excepcional da
ANVISA.Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2107501 SP 2023/0399845-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICO
RESPONSÁVEL PELO CASO - DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC
.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado.

(TJ-MT - AI: 10096394720208110000 MT, Relator: Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Posto isso, resta analisar se foram preenchidos os requisitos para a tutela de urgência.

Para sua concessão é preciso observar aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo(art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito está evidenciada pelo laudo médico que atesta a necessidade do uso do medicamento canabidiol para o tratamento do agravado, bem como pela relação contratual existente entre as partes.

O perigo de dano é manifesto, considerando que o agravado é uma criança de apenas 2 anos que sofre com crises epilépticas diárias, havendo risco de acentuação do deterioro comportamental, elevado risco de traumas associados às crises e incidência significativa de morbidade e mortalidade associadas aos eventos de estado de mal epiléptico, conforme atestado pelo médico assistente.

No que tange à multa cominatória fixada pelo juízo a quo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento
ao recurso
apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025